Tribunal: TJDFT
Processo: 0710313-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA INTEGRAR CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. VOTAÇÃO POR COLÉGIO ELEITORAL. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE FALHAS NO SISTEMA DE VOTAÇÃO. INEXISTENCIA DE PROVAS. NULIDADE DO PROCESSO ELEITORAL NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
1.1. Não configura cerceamento de defesa, o indeferimento da produção de provas pericial ou documental desnecessária à solução do litígio.
2. A Lei Complementar no 109/2001 é clara ao dispor que cabe às entidades, por meio dos Estatutos Sociais, prever como se dará a representação dos assistidos e participantes, optando o legislador por conceder-lhes maior autonomia e liberdade administrativa, considerando a natureza privada de tais entidades.
2.1. Dispondo o estatuto social da entidade previdenciária no sentido de que os membros do Conselho Deliberativo da Entidade serão eleitos conforme estabelecido no regimento interno, o qual indica que as eleições ocorrerão por meio de Colégios Eleitorais, não há razão para que seja considerada obrigatória a adoção de eleição por via direta, com base na Lei Complementar no 108/2001, sobretudo pro se tratar de norma inaplicável às entidades fechadas de previdência complementar.
3. Não havendo vedação à inscrição de candidato ocupante de cargo diretivo em empresa patrocinadora, mostra-se insubsistente a tese de nulidade do processo eleitoral, baseada em tal argumento.
4. Incabível a declaração de nulidade de pleito eleitoral promovido por entidade fechada de previdência privada, em estrita observância das regras previstas na legislação de regência e nas normas estatutárias e regimentais estabelecidas.
5. Com o objetivo de evitar a fixação de honorários de sucumbência em quantia ínfima ou irrisória, o § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a definir o valor dos honorários por apreciação equitativa, observados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.
5.1. Não há razão para a redução do valor dos honorários de sucumbência, quando arbitrados de forma proporcional e razoável, observados os parâmetros previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, notadamente a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.